Tribunal: TJSP
Processo: 2241151-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que determinou a inclusão do agravante no polo passivo da ação de execução – Pleito de reforma da decisão e de concessão da gratuidade de justiça – Cabimento – Agravante que pode ser enquadrado na condição de necessitada a que alude o art. 98 do CPC – Declaração de pobreza e documentos juntados aos autos suficientes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que determinou a inclusão do agravante no polo passivo da ação de execução – Pleito de reforma da decisão e de concessão da gratuidade de justiça – Cabimento – Agravante que pode ser enquadrado na condição de necessitada a que alude o art. 98 do CPC – Declaração de pobreza e documentos juntados aos autos suficientes para demonstrar a hipossuficiência – Agravante que responde pelas obrigações sociais até 02 (dois) anos da averbação de sua retirada, nos termos do art. 1.032 do CC – Averbação ocorrida em 23/08/2.011 e inclusão do agravante no polo passivo promovida em 12/11/2.014 – Reconhecimento da ilegitimidade do agravante para figurar no polo passivo da ação de execução – Decisão reformada – AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para conceder a gratuidade de justiça e para reconhecer a ilegitimidade do agravante para figurar no polo passivo da ação de execução.